Tribunal: TCU
Processo: 001.608/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3582/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Pesca e Aquicultura (atual Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA) em desfavor de Marluce Cabral Pinheiro, como presidente da Associação Nacional de Desenvolvimento Humano e Social (Andhus), diante da não aprovação da prestação de contas dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 55/2010 sob o valor de R$ 613.880,00 para apoiar o projeto de organização dos pescadores artesanais com vistas a acessar os programas habitacionais no Estado de Pernambuco; Considerando que, no julgamento da referida TCE, o Tribunal proferiu o Acórdão 11941/2020-TCU-Segunda Câmara nos seguintes termos: " (...) 9.1. julgar irregulares as contas de Marluce Cabral Pinheiro e da Associação Nacional de Desenvolvimento Humano e Social, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas 'b' e 'c', e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, 'a', do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 19/10/2010 100.000,00 - 20/12/2010 268.328,00 - 10/7/2013 1.752,26 a abater 9.2. aplicar, individualmente, em desfavor de Marluce Cabral Pinheiro e da Associação Nacional de Desenvolvimento Humano e Social a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, 'a', do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis." ; Considerando que, após as notificações sobre o Acórdão 11.941 prolatado pela 2a Câmara do TCU em 27/10/2020, a unidade técnica verificou, por meio da documentação acostada à Peça 98, que Marluce Cabral Pinheiro teria falecido em 10/8/2018; Considerando que, após a análise do feito (Peças 99 e 100), a unidade propôs a insubsistência da multa aplicada em desfavor de Marluce Cabral Pinheiro, diante do seu falecimento antes da prolação do referido acórdão, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU n.o 178, de 2005, com a modificação pela Resolução TCU n.o 235, de 2010, e do art. 5o, XLV, da Constituição de 1988; tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 101); Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, declarando a inexistência da aludida multa aplicada em desfavor de Marluce Cabral Pinheiro (falecida) diante da evidente ausência do correspondente objeto em face do caráter personalíssimo da aludida sanção por força do art. 5o, XLV, da Constituição de 1988; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, e 237, III e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em declarar a inexistência da multa aplicada em desfavor de Marluce Cabral Pinheiro (falecida) pelo Acórdão 11941/2020-TCU-Segunda Câmara , em função da evidente ausência do correspondente objeto ante o caráter personalíssimo da aludida sanção por força do art. 5o, XLV, da CF88, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 001.608/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 005.317/2021-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 005.318/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 005.313/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Marluce Cabral Pinheiro (CPF XXX.854.564-XX); Associação Nacional de Desenvolvimento Humano e Social - Andhus (CNPJ 07.989.147/0001-03). 1.3. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.7. Representação legal: Pamela Regina Ramos de Carvalho (OAB-PE 28.247), entre outros, representando a Associação Nacional de Desenvolvimento Humano e Social. 1.8. Providências: 1.8.1. declarar, de ofício, a insubsistência do item 9.2 do Acórdão 11941/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU n.o 178, de 2005, com a modificação dada pela Resolução TCU n.o 235, de 2010, e, assim, tornar inexistente a multa aplicada em desfavor de Marluce Cabral Pinheiro, nos termos do art. 5o, XLV, da CF88, em função de a referida responsável ter falecido antes do trânsito em julgado da condenação imposta pelo TCU, mantendo inalterados, todavia, todos os demais itens do referido Acórdão 11.941/2020; 1.8.2. encaminhar o processo à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) para que providencie a notificação do Acórdão 11941/2020-TCU-Segunda Câmara , com o presente Acórdão, ao representante do espólio de Marluce Cabral Pinheiro (falecida); e 1.8.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aos demais responsáveis nesta TCE, para ciência.